Tribunal: TJMT
Processo: 1014597-62.2023.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014597-62.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[JOAO PAULO FERREIRA ALVES - CPF: 020.034.681-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANTONIO SANTAROSA - CPF: 883.506.579-87 (VÍTIMA), RAFAEL VALERIANO BRITO - CPF: 030.095.461-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNICIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
1) NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA. MOTIVAÇÃO SUSCINTA BASEADA EM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA CONVENCIMENTO.

2)

DECOTE DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
IMPROCEDÊNCIA. QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. VÍTIMA DESARMADA. DISPARO EM VIA PÚBLICA. ANÁLISE AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI.

RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Não se pode confundir objetividade com falta de fundamentação, até mesmo porque a pronúncia deve se limitar ao fato e suas circunstâncias, e o aprofundamento no exame da matéria cabe ao Tribunal do Júri.

2. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima só deve ser excluída nesta fase processual quando inequivocadamente dissociada do conjunto probatório contido nos autos. Se a versão narrada pela acusação trouxer indícios suficientes que o réu efetuou disparos em via pública, estando a vítima totalmente desprevenida, eventual exclusão deverá ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso Em Sentido Estrito
interposto pela defesa de
João Paulo Ferreira Alves,
contra decisão proferida pelo juízo
MM. da 1ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT
que o
pronunciou
pela suposta autoria do crime de
Homicídio Qualificado pelo Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2º, inc. IV do CP) submetendo-o ao julgamento perante o e. Tribunal do Júri (Id. 200101774).

O recorrente requer:
1) preliminarmente
, a
nulidade
da sentença de pronúncia por
falta de fundamentação
quanto ao reconhecimento da
qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
;
2)

no mérito
,
o decote
da referida qualificadora.

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 2000101782)

Na sequência, em sede de
juízo de retratação
o
decisum
foi
mantido
por seus próprios fundamentos. (Id. 200101784)

A ilustrada
d.
PGJ,
em parecer, cujo sumário segue em transcrição, opina pelo
desprovimento
do recurso (Id. 201285213):

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA
– Preliminar – Pedido de nulidade da sentença de pronúncia por ausência de fundamentação – Pela rejeição - Fundamentação sucinta não equivale à ausência de fundamentação. Mérito - Exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima – Inviabilidade – Decisão de pronúncia possui caráter processual – Existência de materialidade e indícios de autoria – Mero juízo de admissibilidade da acusação – Matéria afeta ao Tribunal do Júri – Princípio
in dubio pro societate
– Qualificadora que não se demonstrou manifestamente descabida para ser suprimida da análise do Tribunal do Júri – Parecer pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso.
”

É o Relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Nulidade Da Pronúncia – Ausência De Fundamentação

Egrégia Câmara,

João Paulo Ferreira Alves
afirma,
preliminarmente,
que a sentença de pronúncia é nula por violação ao art. 93, IX da CF, pois seu prolator não fundamentou, em relação a ele, suas razões de decidir.

Como sabido, ao prolatar a sentença de pronúncia é dado, ao magistrado, tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa
ter perpetrado o delito cuja autoria e materialidade vai ser submetida ao crivo dos julgadores leigos, impondo-se ressaltar, por conseguinte, que é vedado ao julgador togado externar um convencimento absoluto no sentido de que o agente
é
o autor de tal ilícito penal, daí porque nesta fase do processo não vigora o axioma jurídico
in dubio pro reo
.

Assim, neste momento processual, a análise das provas deve ser feita de modo que torne possível aferir a existência da materialidade e dos indícios de autoria, que, em síntese, traduzem a justa causa para a submissão do réu a julgamento pelo Conselho de Sentença.

No caso dos autos, o juiz embasou sua decisão nas provas orais produzidas em ambas as fases da persecução penal e destacou
que a referida qualificadora deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, pois não se revela manifestamente improcedente e tão pouco descabida, visto que, de acordo com as provas produzidas, a vítima foi morta com disparos de arma de fogo, os quais lhe causaram choque hemorrágico, decorrente das lesões torácicas e abdominais sofridas, causa eficiente da sua morte (
vide
Laudo de Necropsia n° 286/13).

Portanto, não possui plausibilidade o argumento do recorrente quanto à ausência de fundamentação na decisão recorrida, vez que o magistrado, atento aos limites que devem nortear as decisões de pronúncia salientou, objetivamente, que o conjunto probatório não desmente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Nesse contexto, “
A motivação sucinta de decisões judiciais não se confunde com ausência de fundamentação, visto que a pronúncia deve se limitar ao fato e suas circunstâncias, sob risco de violação ao sistema acusatório, em prejuízo ao réu”
(STJ, HC nº AgInt no AREsp 260.720/SC - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 14.2.2020).

Portanto, satisfatoriamente apontados os indícios de autoria em relação ao recorrente, não há que se falar em nulidade da pronúncia por violação ao art. 93, IX da CF, de modo que
rejeito esta preliminar
.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara,

João Paulo Ferreira Alves

foi pronunciado pela suposta autoria do crime de Homicídio Qualificado, porque no dia 18.9.2013, ele, juntamente com
Rafael Valeriano Brito
teriam matado a vítima
Antônio Santarosa.

Consta da denúncia, que o homicídio foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente na surpresa advinda do ataque armado, enquanto a vítima trafegava normalmente em via pública em sua motocicleta.

Encerrada a
persecutio criminis in judicio

com a observância do contraditório e ampla defesa,
João Paulo
foi pronunciado pela suposta autoria do crime de
Homicídio
e a qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
foi mantida.

Irresignada, a defesa requer o
decote da qualificadora
ao argumento de que não há nos autos elementos suficientes que pudessem extrair que o ataque realizado por
João Paulo
foi inesperado.

Para tanto, argumente que, antes dos fatos,
João Paulo
foi até a residência da vítima armado e naquela ocasião, a vítima teria manifestado a sua intenção em contatar as autoridades policiais. Adicionalmente, aduz ainda a ausência de testemunhas que pudessem corroborar com a tese do ataque inopino, e ainda diz que o laudo pericial indica que a vítima foi atingida na região frontal do corpo, sugerindo o à conclusão que ela teve a oportunidade de perceber a aproximação do agente.

Razão
não
lhe assiste.

Conforme é de conhecimento, nas decisões de pronuncia, as qualificadoras só podem ser decotadas quando se revelarem manifestamente improcedentes.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo nº 2: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

Premissa em mesa e volvendo-se ao caso em apreciação, verifico que a qualificadora deve ser mantida, pois, de acordo com a sentença de pronúncia, a vítima
foi surpreendida em via pública

com disparos de arma de fogo.

Tal conclusão não é manifestamente contrária aos autos, pois, a testemunha
Handerson Franco Santarosa
(sobrinho da vítima) confirmou em juízo que socorreu a vítima no local dos fatos e elucidou que, no momento do crime, a vítima tinha o ligado por chamada de telefone e falado “
Acabaram de me acertar”
e direcionado a localização onde estava baleado.

Segundo a testemunha, a vítima estava baleada no local e viu os dois indivíduos que efetuaram os disparos, em uma motocicleta, evadindo-se do local.

No mesmo sentido, foram as declarações da testemunha
João Paulo Praisner
, delegado de polícia e responsável pelas investigações do caso, que destacou que a vítima foi socorrida por
Handerson Franco Santora
e este relatou que a vítima foi alvejada por disparos de armas de fogo em via pública de forma inópia.

Portanto, extrai-se que na hipótese dos autos indícios suficientes
de que o crime de homicídio foi executado de forma a dificultar a defesa da vítima, pois, a vítima trafegava despreocupadamente em via pública, quando então, foi surpreendido pela chegada do recorrente em uma motocicleta, o qual, de imediato, sem qualquer tipo de conversa ou discussão, efetuou os disparos de arma de fogo.

Logo
o modo de execução do delito, de caráter subjetivo e, neste sentido, alvo de interpretações plausíveis diversas, caso em que devem o exame e o julgamento mais aprofundado, deve ficar a cargo do Tribunal do Júri Popular, que deverá examinar a discussão, suas circunstâncias e razões de eventuais ofensas.

Portanto, não é de manifesta improcedência na hipótese dos autos, porquanto minimamente respaldada por elementos deles constantes, inclusive, angariados sob o crivo do contraditório, conduzindo obrigatoriamente sua submissão ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível prova plena e incontestável de sua inocorrência, já, que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri.

Sobre incidência das qualificadoras, colaciona-se o seguinte excerto de julgado:

“(...).

2. Nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Civil, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória. (...) 6.
De fato,
a exclusão de qualificadoras da decisão de pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida, o que, consoante explicitado, não ocorreu na hipótese dos autos.
(...)”. (STJ. HC 644.097/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021). Destaquei.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“A exclusão das qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes.
A mera existência de discussão anterior ao cometimento do delito, por si só, não é suficiente para retirar da competência do Conselho de Sentença a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto. E, existindo indícios que o pronunciado desferiu disparo de arma de fogo em direção ao peito da vítima, sem que ela tivesse qualquer chance de defesa, mantem-se a competência do júri para o conhecimento da qualificadora. Logo, a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga a sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1005517-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022)” (grifei)

Deste modo, presentes os pressupostos autorizadores da decisão de pronúncia, nos termos do art. 413 do CPP, mantenho incólume a decisão impugnada.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
a este Recurso em Sentido Estrito interposto por
João Paulo Ferreira Alves
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024